Tribunal: TJMT
Processo: 0010192-64.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010192-64.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA - CNPJ: 36.915.924/0001-65 (APELADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO DE MERCADORIA TRANSPORTADA POR VIA TERRESTRE - CARGA AVARIADA – PLEITO AUTORAL PARA VER RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ALEGADA CULPA PRESUMIDA DO TRANSPORTADOR – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – CONSTATADO NOS AUTOS A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MANOBRA DE DESVIO DA TRANSPORTADORA PARA EVITAR TRAGÉDIA MAIOR – FARTURA DE PROVAS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO PELA REQUERIDA – ÔNUS DO RÉU SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DDR – IMPEDITIVO DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, de forma que só poderá se isentar do dever de indenizar pelas avarias causadas à carga transportada, se provar que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, sendo seu o ônus probatório.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao requerido os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Pelo que dos autos consta, notadamente pelo depoimento do terceiro condutor do veículo que causou o acidente, conclui-se que a culpa pelo sinistro não foi do motorista do caminhão, mas sim de terceiro que trafegava na rodovia.

Quanto à velocidade empreendida no momento do sinistro, este fato por si só não tem o condão de implicar conduta negligente e imprudente do motorista da apelada, máxime porque o veículo estava procedendo a manobra de ultrapassagem – quando foi interceptado pelo veículo que causou o acidente – e, portanto, aceitável que naquele momento, a velocidade fosse elevada, próprio da manobra empreendida, ratificando que não houve culpa alguma do motorista da carga pelo acidente.

Conclui-se, portanto, que o próprio ajuizamento desta demanda se afigura como uma afronta jurídico-contratual

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

ajuizada pela
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
em face da

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedente os pedidos e condenou
a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em suas razões, a seguradora recorrente imputa a responsabilidade objetiva à transportadora recorrida pelos prejuízos materiais suportados pela apelante.

Inicialmente, a seguradora apelante explica que o contrato de seguro foi originariamente pactuado com a empresa ADM DO BRASIL LTDA. contrato de seguro, na modalidade TN – Transporte Nacional, representado pela apólice n. 6.047.55, por meio do qual se obrigou, mediante o pagamento do prêmio, a garantir todas as mercadorias transportadas.

Resguardada pelo acordo em comento, a empresa segurada (ADM DO BRASIL) – a fim de efetuar o traslado de carga composta por milho em grãos – firmou contrato de transporte com a empresa SARTCO LTDA., a qual subcontratou a empresa TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA., ora Requerida/Apelada, a quem se impôs o deslocamento de carga segurada, com origem na cidade de Sorriso – MT e com destino a Rondonópolis – SP.

Pontua que os produtos transacionados e entregues ao transporte da Requerida estava cotada no preço total é de R$ 17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais).

A seguradora apelante defende que em nosso ordenamento jurídico vigora o entendimento de que o transportador de cargas responde pelo que é – e não propriamente pelo que faz ou deixa de fazer no trânsito – já que tem responsabilidade presumida em virtude de sua natureza jurídica.

Ressalta que a modalidade da obrigação contida no contrato de transporte de mercadorias é de resultado, no qual o transportador, qualquer que seja, compromete-se a entregar a carga que lhe foi confiada no local pactuado, sob pena de inadimplemento contratual.

Destaca que, em caso de dano ou extravio da carga confiada ao transportador, esse responde pelos danos evidenciados, quando sob sua guarda e responsabilidade, nos termos dos artigos 743 e 756 do Código Civil.

Aduz que a existência dos danos que geraram a perda da carga transportada resultou em prejuízo material pleiteado pela Apelante. Afirma que a atividade da requerida como transportadora se constitui como de risco próprio e que, portanto, deve responder de forma objetiva à luz do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Alega que o preposto/motorista da apelada não agiu com presteza e prudência ao transportar a carga segurada pela apelante, porque, segundo alega, no momento do acidente automobilístico, o motorista da recorrida trafegava a 110km/h, o que afirma ser o motivo principal do sinistro.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença para ver reconhecida a responsabilidade civil da apelada e declarar a obrigação desta em indenizar e restituir a seguradora dos danos materiais injustamente suportados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 240883157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA
, em razão de avaria ocorrida à carga que foi entregue para transporte, segurada pela autora.

Ressai do caderno processual que, em 05/11/2013, o preposto da empresa requerida TRANSPORTADORA ROVARIS, quando trafegava pela Rodovia MT-242, ao tentar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e tombou o veículo, fato que levou a perda parcial da carga transportada, porquanto o acidente ocorreu porque o motorista não teve as devidas cautelas, especialmente quanto à velocidade, marcada no tacógrafo: 110km/h.

Em virtude do acidente, a seguradora apelante, por meio de empresa especializada, gerou relatório do sinistro em que se confirmou que a manobra realizada pelo preposto da requerida foi o motivo essencial para a ocorrência do evento danoso, cujo laudo atesta, ainda, a perda parcial da carga transportada. Por conta disto, a autora prestou indenização no importe de R$ 9.432,50 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao prejuízo sofrido pela carga.

De seu turno, em sede de Contestação (ID. 72914258 – fls.92/97), a requerida alega que não teve acesso ao tacógrafo, o que impossibilitou de comprovar a velocidade do veículo transportador – e portanto, a culpa do motorista. Ressalta que não houve descumprimento contratual conforme alegado pela requerente, porquanto o motorista da transportadora requerida utilizou-se de manobra evasiva para evitar que o pior dos cenários ocorresse.

Explana acerca da dinâmica do acidente com a seguinte narrativa:

O veículo Gol (01), que estava à frente do caminhão da Apelada (veículo 02), trafegando no mesmo sentido, resolveu, de forma abrupta, promover a ultrapassagem, porém, desobedeceu as normas de trânsito e da 13 prudência, uma vez que simplesmente adentrou a pista de rolamento contrária sem olhar no retrovisor, quando o caminhão da Apelada já vinha realizando o procedimento de ultrapassagem, por esse motivo, o motorista do caminhão da Apelada, embasado nas normas de direção defensiva, desviou do veículo Gol para evitar a maior gravidade de um acidente, quando retirou o caminhão para o acostamento e por uma fatalidade tombou o segundo reboque carregado de milho.

Sem qualquer outra opção, o motorista da Apelada agiu com o intuito de evitar o sinistro, pois caso não empreendesse essa manobra iria passar por cima do veículo (Gol - 01), tendo tentado ir para o acostamento, porém, como consequência, houve o capotamento do segundo reboque acoplado ao caminhão, que estava carregado com milho.

Instruídos os autos com as provas pertinentes, sobreveio sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside em saber se comporta reforma da sentença para ver reconhecida a responsabilidade civil da transportadora apelada, com a consequente obrigação de indenizar a seguradora pelos prejuízos materiais e postulados nesta ação de regresso.

Como se sabe, em sede de
Ação Indenizatória Material
constitui-se como imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim descritos:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Com efeito, é sabido que a responsabilidade pela segurança da carga transportada é do transportador que, pela própria natureza do contrato firmado, configura-se objetiva (teoria do resultado), contudo, deve o Julgador verificar, caso a caso, a existência de isenção de responsabilidade, ocasionada por caso fortuito ou força maior.

Acerca da responsabilidade civil em ação de regresso, esta será imputada em desfavor da transportadora se demonstrada a indiligência no serviço do transporte sem que houvesse a cautela necessária quanto à proteção da carga transportada, hipótese em que será responsabilizada pelos prejuízos ocasionados à seguradora.

No caso concreto, não obstante ao esforço argumentativo dispendido pela seguradora
recorrente em defender que houve culpa, imperícia e negligência do motorista que trafegava com a carga, os elementos de prova coligidos aos autos leva à conclusão contrária.

Em observância ao narrado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT (ID. nº 83022053 – pág. 178/180), extrai-se que o motorista do caminhão, já em manobra de ultrapassagem,
apenas capotou o veículo para evitar a colisão com outro automóvel
– este sim, que admitiu não ter visto o caminhão pelo retrovisor e empenhou a ultrapassagem, obrigando o motorista a se jogar no acostamento para evitar um acidente ainda maior, com possíveis vítimas fatais – o que não o torna negligente nem imperito, mas sim, consciente e agindo de acordo com as normas do CTB.

Eis a declaração do próprio terceiro envolvido no sinistro:

“Conforme declaração do motorista Sr. Alesandro de Paris, o mesmo trafegava pala rodovia MT 242 nowa 1.11 município de Sorriso/MT, quando no Km 05 realizava urna ultrapassagem sobre um veiculo terceiro, de repente u o um veículo de passeio dentro na sua frente. Motorista Informa quo para não colidir jogou o veículo transportador para o acostamento, sendo que neste momento perdeu o controle ocasionando o tombamento da segunda carreta.”

Eis a conclusão do agente público que confeccionou o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito:

“que ambos os veículos transitavam no mesmo sentido, quando o veículo GOL (01) iniciou uma ultrapassagem sem a observância das normas de trânsito, ou seja, não verificou pelo retrovisor se vinha algum veículo já em procedimento de ultrapassagem e, de forma abrupta, iniciou o procedimento de ultrapassagem sem dar sinal, invadindo a pista na qual o veículo da apelada já estava realizando a manobra de ultrapassagem.”

Pelo que dos autos consta, notadamente pelo depoimento do condutor do veículo que causou o acidente, conclui-se que a culpa pelo sinistro não foi do motorista do caminhão, mas sim de terceiro que trafegava na rodovia.

Quanto à velocidade empreendida no momento do sinistro, este fato por si só não tem o condão de implicar conduta negligente e imprudente do motorista da apelada, máxime porque o veículo estava procedendo a manobra de ultrapassagem – quando foi interceptado pelo veículo que causou o acidente – e, portanto, aceitável que naquele momento, a velocidade fosse elevada, próprio da manobra empreendida, ratificando que não houve culpa alguma do motorista da carga pelo acidente.

Portanto, resta evidenciada que a culpa do acidente automobilístico que originou o prejuízo material suportado pela seguradora não foi do motorista da transportadora apelada, mas sim de terceiro, o que faz concluir pela ocorrência de caso fortuito/força maior.

Acerca do tema, assim é da jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
TRANSPORTE DE MERCADORIA - CARGA DANIFICADA
- IRRELEVÂNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.
A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, de forma que só poderá se isentar do dever de indenizar pelas avarias causadas à carga transportada, se provar que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, sendo seu o ônus probatório
. É tácito o dever da requerida em fazer com que a carga chegue incólume ao seu destino, sendo certo que o fato de a contratante ter se responsabilizado pela carga e descarga da mercadoria não elide a responsabilidade da transportadora. A culpabilidade da transportadora consistiu em não verificar a integridade da madeira que foi utilizada para conter a carga, em suma, em não se resguardar de que a carga estava segura, em condições de ser transportada, cujo ônus lhe compete.
(TJ-MG - AC: 10287150023649001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO DE MERCADORIA TRANSPORTADA POR VIA TERRESTRE - CARGA AVARIADA
- AÇÃO REGRESSIVA - CULPA PRESUMIDA DO TRANSPORTADOR - RECURSO IMPROVIDO. - Na hipótese de ação regressiva, presume-se a culpa do transportador, não incumbindo à seguradora comprovar a culpa do causador do dano,
sendo ônus do transportador demonstrar que os danos decorreram de vício próprio da mercadoria ou devido a caso fortuito ou força maior
- Considerando que a responsabilidade pela segurança da carga transportada é do transportador que, pela própria natureza do contrato firmado, configura-se objetiva (teoria do resultado), e demonstrada a indiligência no serviço do transporte, sem que houvesse a cautela necessária quanto à proteção da carga transportada, deve o transportador ser responsabilizado pelos prejuízos ocasionados.
(TJ-MG - AC: 10240150006387001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

Superada a análise da culpa/responsabilidade do motorista da transportadora apelada, convém ressaltar que o contrato de seguro ao qual é objeto do litígio, contém cláusula “DDR” – Dispensa do Direito de Regresso,
vide
contrato de seguro acostado ao ID. 83022051.

Denota-se que o contrato celebrado é bilateral – ou seja, detém de cláusulas negociáveis entre as partes – e, portanto, não um dos contratantes pode simplesmente fazer vistas grossas e obliterar a existência de cláusula válida e vigente.

Conclui-se, portanto, que o próprio ajuizamento desta demanda se afigura como uma afronta jurídico-contratual.

A propósito:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N. 0006766.29.2015.8.1.0045 APELANTE (S): CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS APELADO (S): MECATRAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – MULTA APLICADA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO - 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – PAGAMENTO REALIZADO À SEGURADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA) - SUB-ROGAÇÃO – APÓLICE COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO – VALIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser afastada a multa por ato atentatório à justiça quando ficar demonstrado que a parte autora não descumpriu ordem judicial uma vez que se manifestou a pedido do juízo. Não é admissível que a seguradora busque um direito ao qual renunciou contratualmente, consoante a teoria do “venire contra factum proprium”. Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00067662920158110045 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018).

É certo que, em casos de culpa exclusiva do transportador, é plausível que se recaia a aplicabilidade da cláusula DDR – o que não é a hipótese dos autos, visto que comprovado efetivamente a ocorrência da culpa de terceiro – caso fortuito/força maior. ocorre que este não foi o caso destes autos.

Em outras palavras, a
parte requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus de sua incumbência, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a Requerida demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), porquanto comprovou que a culpa do acidente automobilístico que motivou o ajuizamento da demanda foi terceiro, que gerou situação de caso fortuito/força maior.

Logo, não há que se falar no dever de indenizar por parte requerida a título de danos materiais. Escorreita, portanto, a sentença desafiada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 1% (quine por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024